Tribunal: STF
Processo: HC 192787
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. SAÍDA ANTECIPADA DO REGIME SEMIABERTO. ART. 5º, I, a, e III, DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.